Tribunal: TJDFT
Processo: 0734927-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAR. NÃO OBSERVADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O § 3o prevê que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
2. A probabilidade do direito foi demonstrada: a instituição financeira não cumpriu com o dever de informar o consumidor sobre o serviço contratado. A agravante pretendia obter um cartão de crédito para uso comum, mas junto a ele foi liberado um empréstimo consignado.
3. O perigo de dano consiste no fato de os descontos comprometerem a subsistência da agravante, que possui como única fonte de renda sua aposentadoria.
4. A tutela é reversível: é possível ao agravado voltar a realizar os descontos, caso o pedido da ação seja julgada improcedente.
5. Recurso conhecido e provido.